Tribunal: STF
Processo: HC 88994
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
INQUÉRITO - CRIME TRIBUTÁRIO - TRIBUTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
   - INEXIGIBILIDADE. Em curso processo administrativo visando a
   elucidar existência de obrigação tributária, descabe
   formalizar-se inquérito policial, normal embrião de ação que não
   se mostra passível de ser ajuizada - precedentes: Recurso
   Ordinário em Habeas Corpus nº 83.717-4/ES e Habeas Corpus nº
   84.105-8/SP, ambos por mim relatados perante a Primeira Turma e
   cujos acórdãos restaram publicados, respectivamente, no Diário da
   Justiça de 30 de abril de 2004 e 13 de agosto de 2004.